Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-36.2023.8.11.0107
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-36.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO DA SILVA - CPF: 079.328.591-74 (RECORRENTE), VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 101.566.431-89 (RECORRENTE), SALETE DOVIGI CAJU - CPF: 005.906.211-81 (ASSISTENTE), CHARLES WOLFART - CPF: 027.474.861-41 (ASSISTENTE), FELICIANO FREITAG - CPF: 061.942.771-06 (ASSISTENTE), MARIA RITA ARAUJO RIBAS - CPF: 066.766.631-12 (ASSISTENTE), NELSON ANTONIO HEUERT JUNIOR - CPF: 036.755.941-22 (ASSISTENTE), NATHAN HENRIQUE HEUERT - CPF: 045.403.621-35 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), BRUNO FRANÇA FERREIRA (ASSISTENTE), ILDO DE LIMA (ASSISTENTE), Henrique "gordo" (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON BORGES PEREIRA - CPF: 062.467.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
(Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Paulo da Silva e Vanderson Junior Ferreira Gonçalves contra decisão que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV) e integrar organização criminosa armada (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º).

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima morta em 19/03/2023, em local ermo, supostamente por disparo de arma de fogo e emprego de tortura;
(ii)
indícios de o crime ter sido perpetrado a mando de organização criminosa, em razão de discussão sobre venda de drogas;
(iii)
recorrentes acusados de, em tese, integrarem organização criminosa armada.

3. Requerimentos:
(i)
tese de inépcia da inicial acusatória quanto ao crime de integrar organização criminosa;
(ii)

pleito de absolvição sumária ou impronúncia dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa;
(iii)
exclusão das qualificadoras do motivo torpe, emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima; e
(iv)
revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar se é possível a absolvição sumária ou impronúncia dos crimes de homicídio qualificado e/ou organização criminosa;
(iii)
verificar se qualificadoras são manifestamente improcedentes; e
(iv)
verificar os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia deve conter a exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando necessário). Nas imputações de delito de autoria coletiva, como o crime de organização criminosa, é admitida a inicial acusatória que descreve de modo geral a ação dos acusados, expondo de forma sutil o liame entre as condutas e os fatos delitivos.

4. A absolvição sumária do agente somente será possível quando as provas apontarem para uma única conclusão de excludente de ilicitude ou culpabilidade, sem qualquer outra hipótese probatória divergente.

5. A decisão de impronúncia incide sobre as hipóteses em que o juízo não se convença do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente.

6. Presente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há outra solução que não seja a pronúncia, de modo que o pleito absolutório, questões relativas à existência de liame subjetivo com outros possíveis envolvidos e demais teses devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

7. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

8. A qualificadora do motivo torpe não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de que a ação foi praticada em contexto de discussão sobre a venda de drogas.

9. A qualificadora do meio cruel ou emprego de tortura incide quando o núcleo do tipo foi praticado mediante mecanismo que prolongou indevidamente a agonia da vítima.

10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser levada à análise do Conselho de Sentença, quando houver indícios de que a superioridade numérica contribuiu para o
modus operandi
do delito, prejudicando eventual reação da vítima.

11. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos crimes e pelo risco de reiteração delitiva.

IV.
DISPOSITIVO

12. Preliminar rejeitada. Recurso não provido, mantida a decisão de pronúncia inalterada.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 413; Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 165.264/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.334.905/AL.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Paulo da Silva
e
Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art.121, § 2º, I, III e IV) e integrar organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º).

Inconformados, os recorrentes, representados pela Defensoria Pública do Estado, sustentam a inépcia da inicial quanto ao crime de integrar organização criminosa, ao argumento de que a narrativa ministerial é genérica. Alternativamente, requerem a absolvição sumária ou impronúncia do crime de integrar organização criminosa, por insuficiência probatória.

Quanto ao crime de homicídio qualificado, almejam a absolvição sumária ou impronúncia, destacando a inexistência de prova apta a vinculá-los aos fatos, bem assim que a sentença de pronúncia está pautada em provas inquisitoriais, não ratificadas sob o crivo do contraditório. Postula, ainda, o decote das qualificadoras do motivo torpe, emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, almejam a revogação da prisão preventiva (id. 222624362).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 222624364), a decisão recorrida foi mantida (id. 222624365).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 231397159).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Ministério Público, inicialmente, ofereceu denúncia contra os recorrentes
Paulo da Silva
e
Vanderson Junior
, além do corréu Maycon Borges Pereira (desmembrado), dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Após a audiência de instrução e julgamento do dia 15/09/2023, o Ministério Público aditou a inicial, para
(i)
incluir o delito previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013;
(ii)
acrescentar a qualificadora do emprego de tortura, descrita no art. 121, § 2º, III, do Código Penal;
(iii)
modificar a qualificadora do motivo fútil para a do motivo torpe.

Assim, a narrativa fática passou a ser a seguinte:

“(...) 1ª FATO – Do crime de homicídio qualificado

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 19 de Março de 2023, por volta das 06:00 horas, na beira da estrada de terra que dá acesso à Lagoa do Rovaris, Zona Rural, nesta urbe, os denunciados PAULO DA SILVA e VANDERSON JÚNIOR FERREIRA GONÇALVES, juntamente com a pessoa de Maycon Borges Pereira (processo desmembrado nº 1000642-40.2023.8.11.0107), agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), por motivação torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, mataram a vítima Nathan Henrique Heuert.

2ª FATO – Do crime de organização criminosa armada

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos que, em datas não determinadas, mas certamente no ano de 2023, na cidade de Nova Ubiratã/MT, PAULO DA SILVA e VANDERSON JÚNIOR FERREIRA GONÇALVES, juntamente com a pessoa de Maycon Borges Pereira (processo desmembrado nº 1000642-40.2023.8.11.0107), integraram e promoveram a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, com o emprego de arma de fogo.

Segundo restou apurado, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, por volta das 6h, no dia 19/03/2023, para atender a uma ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram a vítima morta, com perfurações por arma de fogo no rosto e tórax. Ainda de acordo com os policiais militares, o corpo de Nathan Henrique Heuert estava próximo a um veículo incendiado, na beira da estrada de terra que dá acesso à Lagoa do Rovaris.

Ao tomar conhecimento do fato, de imediato a Polícia Judiciária Civil deu início às diligências no sentido de esclarecer a dinâmica dos fatos, bem como identificar os autores do delito supracitado.

Ao analisar as últimas horas de vida da vítima, descobriu-se que a vítima Nathan esteve em diversos locais na madrugada do crime, sendo visto pela última vez por volta das 04h, na companhia do denunciado Vanderson, oportunidade em que deixaram a localidade conhecida como Moto Clube no intuito de adquirirem mais bebidas para consumo. Nota-se que tal encontro não se deu de forma fortuita, considerando que Vanderson já havia marcado de encontrar a vítima horas antes, conforme se extrai de um dos depoimentos dos autos.

Deste modo, após sair com a vítima, Vanderson o teria levado até o lugar conhecido como Lagoa do Rovaris, onde se encontrou com seus comparsas, o denunciado Paulo e Maycon ‘brinquedo’ (este último investigado nos autos do processo desmembrado nº 1000642-40.2023.8.11.0107), onde praticaram o crime contra a vítima Nathan mediante 06 (seis) disparos de arma de fogo, os quais levaram a sua morte, conforme laudo pericial nº 543.1.01.9907.2023.105355-A01.

Considerando que Vanderson foi a última pessoa vista na companhia da vítima quando ainda estava viva, a Polícia civil imediatamente tentou localizá-lo, oportunidade em que se reparou que nas primeiras horas após o crime Vanderson já havia fugido da cidade de Nova Ubiratã/MT para Sorriso/MT na companhia de Maycon. Da mesma forma, o denunciado Paulo também deixou a cidade.

Após o crime, com intuito de destruir elementos de prova, já que Vanderson esteve com a vítima no carro momentos antes de sua morte, tendo inclusive a conduzido ao local da emboscada, o increpado Paulo ateou fogo ao veículo.

Vale destacar que em depoimento perante autoridade policial, uma testemunha afirmou que Maycon Borges, vulgo ‘Brinquedo’, já havia lhe dito que o ‘final’ (chefe) do Comando Vermelho havia dado ordem para que matassem Nathan e seu irmão, pois estavam ‘cabritando’ droga da Bolívia, ou seja, no linguajar do crime, a vítima, em tese, estaria traficando droga não pertencente à organização criminosa que integravam, o Comando Vermelho.

Ademais, denunciado Vanderson, no dia dos fatos, informou para a mesma testemunha que ‘haviam feito o serviço’ e que Maycon Borges, vulgo ‘Brinquedo’, já havia avisado, não deixando dúvida quanto a autoria e materialidade do crime.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima supostamente vender drogas que não eram adquiridas pela facção ‘Comando Vermelho’, atuando na modalidade denominada pela organização de ‘cabritagem’.

Denota-se que os réus agiram com emprego de tortura, na medida em que, antes dos disparos de arma de fogo contra a vítima, causaram-lhe ferimentos cortocontusos na região da face, bem como perfuração única no dorso da mão esquerda, conforme conclusão do laudo pericial de número nº 543.1.01.9907.2023.105355-A01, que atestou que tais lesões ‘[...] remetem a possibilidade de prática de tortura antecedendo os disparos que atingiram face e tórax [...]’.

Observa-se também que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi levada para um local deserto, bem como os criminosos estavam em superioridade numérica e de posse de arma de fogo. (...)”
(
sic,
id. 222624280).

Registra-se que, diante da emenda à inicial, o juízo singular acolheu o pleito defensivo e designou audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual as testemunhas e os recorrentes foram reinquiridos.

Pois bem, feita a exposição necessária, passa-se à análise das matérias deduzidas no recurso defensivo.

1. Preliminar de inépcia formal da denúncia:

O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter a exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando necessário).

Aliado a isso, nas imputações de delito de autoria coletiva, como o crime de organização criminosa, a jurisprudência tem admitido a inicial acusatória que descreve de modo geral a ação dos acusados, expondo de forma sutil o liame entre as condutas e os fatos delitivos, para fins de satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.264/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

Na espécie, a acusação imputou a prática do crime de organização criminosa, sob a narrativa de que, durante o ano de 2023, na cidade de Nova Ubiratã, os recorrentes integraram a facção
“Comando Vermelho”,
inclusive cumprindo a ordem de execução da vítima do crime de homicídio.

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, a integral leitura da inicial acusatória demonstra a presença de sutil descrição sobre o envolvimento dos agentes na organização criminosa Comando Vermelho, especialmente porque o delito foi, em tese, praticado por ordem de líder do grupo e em razão de desavenças sobre a comercialização de entorpecentes.

Assim, concluiu-se que as condutas dos recorrentes estão descritas de forma satisfatória a atender às exigências legais, tendo sido identificado os acusados, a ação delitiva em tese praticada, além de adequada descrição das circunstâncias temporais do fato criminoso.

Deste modo, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
rejeito
a preliminar defensiva.

2. Da impronúncia ou absolvição sumária
:

A
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessário a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame da prova compete somente aos jurados.

Dessa maneira, a absolvição sumária do agente somente será possível quando as provas apontarem para uma única conclusão de excludente de ilicitude ou culpabilidade, sem qualquer outra hipótese probatória divergente. Enquanto para a impronúncia, é necessário que o juízo não se convença do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente.

Na espécie, não obstante os argumentos defensivos, não há versão única dos fatos e os indícios reunidos até o momento mostram-se suficientes para a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ouvido em juízo, o Delegado de Polícia
Bruno França Ferreira
explicou que as investigações apontaram que o crime foi praticado em razão de a vítima e seu irmão terem iniciado a comercialização de droga na região, sem autorização da organização criminosa. Relatou que a vítima tinha marcado de se encontrar com o recorrente
Vanderson Júnior
na data dos fatos, bem assim que o pronunciado
Paulo da Silva
teria atuado como partícipe, pois auxiliou a emboscada e incendiou o veículo da vítima.

No mesmo sentido, o IPC
Reinaldo da Silva Pereira
afirmou, em juízo, que as informações colhidas foram no sentido de que a morte da vítima se deu em razão de desavenças por tráfico. Relembrou que colaboradores envolvidos na organização criminosa apontaram que os autores do delito seriam:
Vanderson Júnior
,
Paulo da Silva
e
“Brinquedo”
, posteriormente identificado como
Maycon Borges
(desmembrado).

Também sob o crivo do contraditório, o IPC
Wellington Similli
esclareceu ter recebido denúncia anônima de que a vítima e o recorrente
Vanderson
saíram juntos naquela madrugada e que
Paulo
e
Maycon
os seguiam em uma moto atrás do carro.

Citada pelos agentes policiais, a testemunha
Maria Rita Araújo Ribas
, durante a fase policial, explicou ter mantido um relacionamento amoroso com o corréu
Maycon Borges
(desmembrado). Afirmou que, durante o relacionamento,
Maycon
lhe contou que o
“Final”
do Comando Vermelho ordenou que matassem
Nathan Henrique
e seu irmão, pois os dois vendiam drogas sem autorização do grupo criminoso. Disse que, na data dos fatos, recebeu ligações de
Vanderson Júnior
por volta das 04h30, mas que as visualizou somente às 11h, quando retornou e foi informada pelo recorrente Vanderson que
“o serviço”
estava feito. Acrescentou, ainda, que o recorrente
Paulo da Silva
teria participado do delito e ateado fogo no automóvel da vítima (id. 222623659).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Maria Rita
mudou parte de sua versão dos fatos, passando a dizer que, na verdade, conversou apenas com
Maycon Borges
e não com o recorrente
Vanderson Júnior
. Explicou que, na ligação telefônica,
Maycon
afirmou ter se desentendido com a vítima
Nathan Henrique
, bem como a indagou se havia transporte por aplicativo na cidade (
Uber
), pois ele e
Vanderson
gostariam de ir embora. Negou ter relatado algo sobre o envolvimento do recorrente
Paulo da Silva
no delito em análise. Questionada se leu o depoimento prestado na delegacia antes de assiná-lo, respondeu negativamente, rechaçando as declarações relativas ao envolvimento da facção Comando Vermelho, bem como o fato de ter retornado à ligação de
Vanderson Júnior
.

Em solo policial,
Feliciano Freitag
relatou que trabalha com transporte de aplicativo na cidade e que, na data dos fatos, levou
Vanderson Júnior
e
Maycon Borges
para o centro da cidade. Explicou que, posteriormente, por volta das 05h da manhã, recebeu ligação de
Vanderson Júnior
solicitando os serviços de
“Uber”
até a cidade de Sorriso/MT. Narrou que, no trajeto, percebeu que
Vanderson Júnior
e
Maycon Borges
estavam desesperados com a possibilidade de haver policiais esperando por eles no pedágio, bem assim que eles carregavam uma sacola de pano com um instrumento metálico dentro (id. 222623658).

Em juízo,
Feliciano Freitag
ratificou a declaração prestada na fase policial, acrescentando que, diante do nervosismo de ambos, indagou a respeito do motivo de quererem ir para Sorriso tão cedo, quando, então,
Maycon
respondeu que haviam
“pulado um frango”
(
sic
). Destacou, ainda, que
Vanderson Júnior
e
Maycon Borges
carregavam uma sacola, fabricada em tecido jeans, contendo um instrumento metálico.

Interrogado em juízo, o recorrente
Paulo da Silva
negou a prática delitiva, aduzindo que foi à festa e retornou para casa por volta das 02h30. Explicou que, no dia seguinte, veio para cidade de Cuiabá para trabalhar na EXPOAGRO, onde foi preso. Negou ter qualquer envolvimento com o crime organizado, tampouco com a facção Comando Vermelho.

Por sua vez, o recorrente
Vanderson Júnior
também negou qualquer envolvimento com o crime. Declarou ter ido ao
Moto Club
por volta das 00h e voltado para casa às 03h. Disse que, no caminho, combinou com o motorista de levá-lo para cidade de Sorriso às 06h. Relembrou que na viagem para cidade de Sorriso também estava o corréu
Maycon Borges
e que, ao chegar ao destino, cada um foi para seu destino final. Negou ter ligado para a testemunha
Maria Rita
, apontando que possivelmente a ligação foi feita por
Maycon Borges
, que mantinha um relacionamento amoroso com ela.

Nesse cenário, é patente a existência de, ao menos, duas versões distintas.

A primeira, sustentada pela acusação, está amparada nas declarações do Delegado
Bruno França Ferreira
, dos Investigadores
Reinaldo da Silva Pereira
e
Wellington Similli
, da testemunha
Feliciano Freitag
, das declarações extrajudiciais de
Maria Rita
, que apontam para o envolvimento dos agentes na organização criminosa Comando Vermelho e para a prática do delito por ordem do grupo e em razão de suposto desentendimento por comercialização de entorpecentes.

E a segunda, argumentada pela defesa, amparada, principalmente, nas sucessivas negativas dos recorrentes de qualquer participação nos fatos narrados na inicial acusatória.

Nesse contexto, presente pluralidade de versões razoavelmente comprovadas nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição sumária dos recorrentes, pois isso requer a certeza cabal da não atuação dos pronunciados, o que não se verificou no caso concreto.

Da mesma forma, tampouco é possível cogitar a hipótese de despronúncia dos recorrentes, notadamente porque o extenso conjunto probatório apresenta elementos que indicam a plausibilidade da autoria delitiva dos recorrentes, o que deverá ser analisado pelo Conselho de Sentença.

Portanto, neste momento, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, não há outra solução que não seja a pronúncia, de modo que o pleito absolutório, questões relativas à existência de liame subjetivo com outros possíveis envolvidos e demais teses devem ser submetidos ao Tribunal do Júri.

3. Das qualificadoras
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“(...) já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. (...)”.

A mesma compreensão é compartilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que há muito sedimentou a tese de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“(...) Conforme cediço, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.334.905/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 06/08/2024).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

3.1. Do motivo torpe
:

Naquilo que concerne à qualificadora do motivo torpe, a inicial acusatória aponta que o delito foi praticado
“em razão da vítima supostamente vender drogas que não eram adquiridas pela facção ‘Comando Vermelho’, atuando na modalidade denominada pela organização de ‘cabritagem”
(
sic,
id. 222624280).

Inobstante as alegações defensivas, dentre as versões apresentadas nos autos, as declarações extrajudiciais de
Maria Rita
, junto dos depoimentos judiciais do Delegado de Polícia e dos Investigadores, suportam a possibilidade de o delito ter sido praticado em razão de suposta venda de droga não autorizada pela facção.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “
presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri”
(RESE 1007574-45.2021.8.11.0000, Relator Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021).

Conquanto esta não seja a única versão existente nos autos, em virtude de a qualificadora do motivo torpe não ser manifestamente improcedente, inviável o seu afastamento neste momento processual.

3.2. Do emprego de tortura
:

No pertinente à qualificadora do emprego de tortura, a defesa argumenta que não há nos autos provas de que a vítima tenha sido submetida a atos que tenham prolongado seu sofrimento a atrair a referida qualificadora.

De acordo com a inicial acusatória, a qualificadora ressai da circunstância da conclusão pericial que atestou o seguinte:

“(...) A presença de ferimentos corto-contusos em região de face, associados a perfuração única atingindo o dorso da mão esquerda, remetem a possibilidade de prática de tortura antecedendo os disparos que atingiram face e tórax. (...)”
(
sic,
id. 222624155).

Acerca da qualificadora em análise, o item 38 da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, explica que meio cruel é aquele que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, isto é, a qualificadora é pertinente quando o núcleo do tipo foi praticado mediante mecanismo que prolongou indevidamente sua agonia.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o perito respondeu afirmativamente ao quesito n. 04, que indagava se
“a morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou
tortura ou por outro meio insidioso ou cruel?
”
(
sic,
id.
222624155).

Além disso, na discussão do caso, o examinador acrescentou haver múltiplos ferimentos na vítima, sendo possível que o crime tenha ocorrido com emprego de meios para prolongar o sofrimento, elemento suficiente para, em tese, caracterizar tortura/meio cruel.

Logo, não sendo manifestamente improcedente, bem como presente dúvida sobre a ocorrência – ou não – da circunstância, a controvérsia deverá ser exposta ao Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para solucioná-la.

3.3. Do dificultou a defesa da vítima
:

No que diz respeito ao recurso que dificultou a defesa da vítima, as razões afirmam que não há provas acerca da dinâmica delitiva, tampouco de que a eventual superioridade numérica dos agentes tenha contribuído para a ineficiência da defesa da vítima.

A denúncia descreve hipótese em que a vítima foi levada para local deserto, bem assim que os criminosos estavam em superioridade numérica, em posse de arma de fogo.

Nesse cenário, apesar de haver compreensões de que a superioridade numérica, por si só, não constitui fundamento suficiente para a incidência da circunstância, não se pode ignorar o contexto do caso concreto, no qual a condição pode ter contribuído para o
modus operandi
descrito pela acusação. Isso porque a multiplicidade de agentes teria possibilitado que a vítima fosse levada para local ermo, torturada, e, então, executada, algo que um único agente teria dificuldade de executar, o que denota a possibilidade da tese acusatória.

Em caso semelhante, esta foi a mesma conclusão alcançada por este Tribunal de Justiça:

“(...) As circunstâncias do crime [condução a lugar ermo, atacado pelo recorrente e corréus e ausência de sinais de defesa nas mãos] indicam que a vítima não tinha “a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp nº 1779570/RS). (...)”
(TJMT, RESE 0021407-36.2012.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo torpe, em razão desavenças sobre a venda de drogas na cidade, por recurso que dificultou a defesa da vítima, supostamente abordada por três agentes, com emprego de arma de fogo e com emprego de tortura, diante das múltiplas lesões registradas no laudo pericial.

4. Da prisão preventiva
:

Por derradeiro, requer a defesa seja revogada a prisão preventiva imposta aos recorrentes ou, subsidiariamente, seja o cárcere cautelar substituído pelas medidas menos onerosas do art. 319 do Código de Processo Penal, sob o pretexto de que os pressupostos autorizadores não se fazem presentes, diante dos predicados pessoais favoráveis, aliado ao fato de a instrução processual ter encerrado.

O pleito não merece acolhimento, notadamente porque os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiva, materializada nos indícios da prática delitiva a mando de organização criminosa, em razão de disputas sobre o monopólio da venda de entorpecentes na comarca.

Aliado a isso, o juízo singular também destacou o risco de reiteração delitiva dos recorrentes, porquanto
Vanderson Junior
também está preso preventivamente por decisão prolatada nos autos n. 1000566-53.2023.8.11.0030, no qual se apura a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, além de responder a outras duas ações penais, pelos crimes de disparo de arma de fogo, ameaça e perseguição (id. 222624331).

Com relação ao recorrente
Paulo da Silva
, o juízo singular destacou que o agente também responde à ação penal n. 1000004-41.2022.8.11.0107, no qual se verifica a prática, em tese, do crime de direção perigosa.

Portanto, demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

5. Dispositivo:

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar defensiva e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024